Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717676-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: G. C. D. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA THAIS GONCALVES CAMPOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar, à ora agravante, que autorizasse a internação dele em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. A agravante afirma que não há justificativa para lhe impor o custeio do tratamento, porquanto foi verificado que o menor, nascido em 11/12/2020, foi incluído no plano após solicitação de sua genitora, apenas em 09/02/2021, muito depois de 30 dias do seu nascimento, não sendo cumprida a carência do plano CorreiosSaúde II; que há evidente risco de irreversibilidade do provimento antecipatório porquanto a liberação de tratamento/medicamento sem a respectiva previsão contratual poderá gerar prejuízos imensuráveis ao fundo assistencial e ao equilíbrio econômico-financeiro, trazendo inúmeros prejuízos aos demais beneficiários do plano; que os atendimentos de urgência e emergência, conforme cláusula contratual, têm garantida a cobertura somente às primeiras 12 horas do atendimento em tais situações; que, assim, não há qualquer ilicitude na conduta de negar a cobertura, por exerceu regularmente seu direito contratualmente previsto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo; e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência deferida. Brevemente relatados, DECIDO. Em análise superficial, não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida vindicada, máxime a probabilidade do direito. O relatório médico descreve a situação clínica do agravado, com quase 6 (seis) meses de vida, e que se reveste da devida urgência, sendo, ainda, reportado retorno à emergência do hospital, com a necessidade de internação em UTI, para tratamento correto da doença que acomete o infante (bronquilite), associado ao registro de duplicidade ureteral do rim direito, desde a gestação (ID 26127963 - p. 18). O art. 35-C, da Lei 9.656/98 estatui, expressamente, que “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.” Por sua vez, o art. 12, inc. V, alínea “c”, da referida lei, dispõe que, sendo o caso de urgência ou de emergência, o prazo de carência para início da cobertura não pode ser superior a 24 horas, o que é suficiente para afastar, no caso em análise, disposição contratual (de cobertura apenas às primeiras 12 horas), que contraria literal disposição de lei, cabendo destacar, sobretudo, que, mesmo no plano de saúde administrado por entidade de autogestão, é “abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência.” (STJ - AgInt no AREsp 1.396.523, Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma). Ademais, a agravante também reconhece o caráter de urgência/emergência do procedimento, conforme guias que emitiu (ID 26127968 e ID 26127970), em atendimento à solicitação da médica pediatra, a par de negar o tratamento com fundamento em descabida vigência de carência contratual. No mais, mostra-se evidente, ainda, haver perigo de dano reverso, com a eventual interrupção do tratamento no Hospital São Francisco, com possibilidade de danos irreparáveis ao paciente, com o perecimento do bem maior a ser-lhe tutelado: a vida ou a saúde. Indefiro, pois, o pedido concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora